Tribunal: TCU
Processo: 017.396/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4832/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.396/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Pinheiro Pena Filho (XXX.209.702-XX); Aldrian Lima da Silva (XXX.000.762-XX); Cristina Coutinho de Oliveira (XXX.319.078-XX); Deusiane Castor de Brito (XXX.903.862-XX); Helida Costa Coelho (XXX.075.242-XX); Jarlison Gualberto Ferreira (XXX.230.752-XX); Lilian Lobato do Carmo (XXX.131.982-XX); Moises da Silva Maciel (XXX.769.832-XX); Reinaldo Silva dos Santos (XXX.271.282-XX); Vanessa Maciel Gonzalez (XXX.468.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.